Tribunal: TJSP
Processo: 2026150-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento – Recurso de agravo de instrumento que já foi julgado – Fato que torna o presente recurso prejudicado.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026150-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALBERTO CANDEIAS NETO (ESPÓLIO) e JOÃO MANUEL GRISI CANDEIAS
(INVENTARIANTE), é agravado BRENO CESAR SOARES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2026150-86.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.383
2
Agravo Interno no 2026150-86.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Agravante: Espólio de Alberto Candeias Neto
Agravado: Berno Cesar Soares Correa
TJSP (Voto no 36.383)
Agravo Interno.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de
instrumento Recurso de agravo de instrumento que já
foi julgado
Fato que torna o presente recurso
prejudicado.
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Espólio de Alberto Candeias Neto contra decisão monocrática que indeferiu
efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento.
Processado o recurso (fls. 31), houve manifestação do
agravado (fls. 34/43).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 48/51).
É o relatório.
2. O recurso de agravo interno resta prejudicado.
Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2026150-86.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.383
3
indeferiu efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento para o fim de
obstar a incidência de encargos moratórios em habilitação de crédito em
inventário (fls. 167/168 do recurso de agravo de instrumento).
Ocorre que o recurso de agravo de instrumento já foi
julgado em seu mérito.
Uma vez proferido V. Acórdão no julgamento do recurso de
agravo de instrumento de n° 2026150-86.2020.8.26.0000, é gerada decisão
que toma o lugar da R. Decisão de fls. 167/168, não sendo cabível o reexame
de situação que restou superada.
E, em assim sendo, o presente recurso de agravo interno
restou prejudicado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso de agravo interno.
Christine Santini
Relatora